Tribunal: TJMT
Processo: 0000699-37.2007.8.11.0107
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000699-37.2007.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ARGENTE - CPF: 783.694.109-44 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NERI GILMAR LINDEN (ASSISTENTE), NERI GILMAR LINDEN - CPF: 903.309.009-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA –PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Carlos Alberto Argente
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 0000699-37.2007.8.11.0107, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 174922300).

Inconformada, a Defesa do acusado interpôs o presente recurso, e
requer a despronúncia
pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (Id. 174922333).

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174922346).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 174922348).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“Recurso em sentido estrito. Homicídio simples na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida despronúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos, satisfazendo a prescrição do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal ou reconhecimento da desistência voluntária. Impossibilidade. Dúvida em relação ao animus necandi do agente. Análise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual. Competência do Tribunal do Júri para deliberar a respeito. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se a Defesa do recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defesa do recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado apto a ensejar sua pronúncia.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base, exclusivamente, em provas orais colhidas na fase investigativa [testemunhas Apoena Trumai, Edna Maria Monteiro e Luis Carlos Alves de Lima], o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Consta da denúncia que:

“
No dia 05/10/2007, por volta das 19h30min, no Assentamento Santa Terezinha II, lote 70, de propriedade da Sra. Edna Maria Monteiro, município de Nova Ubiratã, o denunciado
CARLOS ALBERTO ARGENTE,
valendo-se de uma arma branca, tipo facão (não apreendido), tentou ceifar a vida da vitima
NÉRI GILMAR LINDEN,
desferindo-lhe, um golpe, sendo certo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima conseguiu defender-se com o braço, causando-lhe somente um corte no dedo da mão direita (Relatório de Exame de Corpo de Delito de fls. 09/09-v. e Mapa Topográfico para Localização de Lesões às fls. 10/10-v.), constatando, outrossim, que o denunciado tentou novamente atingir o ofendido na altura do peito não conseguiu, uma vez que foi impedido por terceiras pessoas que faziam-se presentes naquele local, com isso impedindo-o de alcançar o evento pretendido (morte da vítima).

Pelo que restou apurado, denunciado e vítima estavam numa festa de aniversário realizada pela Sra. Edna Maria Monteiro, quando por volta das 19h30min, o ora denunciado proferindo palavras ofensivas, sacou de uma faca, quando então se dirigiu à vítima tentando acertá-la na altura do peito, sendo certo que somente não conseguiu seu intento criminoso porque a vítima se defendeu com o braço, causando somente um corte no dedo da mão direita, de molde que tentado novamente também não conseguiu, eis que foi impedido pelas pessoas que ali se encontravam.

Entrementes, tendo seu intento sido frustrado o ora denunciado fugiu da festa rumo à residência da testemunha Duarte José de Brito, momento em que disse à aludida testemunha que havia cortado a vítima, sendo certo que na ocasião ainda fazia-se uso da referida arma branca (facão), razão pela qual, a testemunha com medo pediu que o ora denunciado saísse de sua residência, o qual após pegar seus pertences fugiu rumo ao mato.

Findo, apurou-se que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, na medida em que a vítima livrou-se de suas garras, e com a intervenção das pessoas presentes, impedindo-o de alcançar o evento pretendido (morte da vítima).

Ex positis,
o denunciado CARLOS ALBERTO ARGENTE, vulgo “CARLÃO” encontra-se incurso nas sanções do art. 121, “caput”, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para o interrogatório e defesa que tiver, inquiridas a vitima e as testemunhas, adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até posterior pronúncia e julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Id. 174921317).

No presente caso, a materialidade é incontroversa, bem como os
indícios de autoria, que apresentam pelos relatos das testemunhas inquiridas em sede policial, como muito bem ponderado pelo sentenciante. Confira-se:

“[...] A
materialidade
encontra-se estampada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, bem como pelas demais provas dos autos.

Há
indícios
de autoria, os quais, como se sabe, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, são suficientes para lastrear a pronúncia.

Em que pese tenha ficado em silêncio quando de seu interrogatório judicial, em âmbito investigativo, por outro lado, o próprio acusado confirmou que sacou de um facão que portava na cintura e golpeou a vítima, as pessoas presentes interferiram e impediram os atos.

Já a vítima, ouvida em Juízo, narrou que estava em uma festa de aniversário, com outras pessoas, tendo o acusado chegado posteriormente. Notou que ele estava lhe olhando de maneira diferente, porém ficou na sua, e, passado um certo tempo, o réu foi ao seu encontro e começou a lhe ofender verbalmente, ao passo que, encerrada a discussão, retornou à sua cadeira, sentando-se ao lado de sua esposa. Já desconfiado do réu, continuou olhando seus movimentos e visualizou que o mesmo sacou uma faca partindo na sua direção, contudo, no momento do golpe, conseguiu desviar e a lâmina cortou o dedo da mão direita e pegou ao lado da camisa que estava utilizando. Mencionou que quem salvou a sua vida, no fatídico dia, foi um “índio” que estava na comemoração.

Apoena Trumai, Edna Maria Monteiro e Luis Carlos Alves de Lima
,
testemunhas que depuseram em âmbito extrajudicial, e estavam presentes no momento dos fatos, narraram que o réu sacou o facão, tentou atingir a região da barriga da vítima, porém não teve êxito porque as demais pessoas que estavam no local o impediram de prosseguir a agressão.

De tudo o que se extrai dos autos, temos que a vítima foi agredida pelo acusado, o qual, almejando ceifar sua vida, desferiu um golpe de facão direcionado à sua barriga, frustrando-se tão somente pela razão de que a vítima foi mais ágil e conseguiu amenizar o golpe que veio a acertar-lhe o dedo da mão direita, conforme exame de corpo de delito.

Logo, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, conforme se extrai da robusta prova oral e pericial, não há que se falar em impronúncia do acusado.

(...)

Noutro giro, verifico haver indícios da autoria delitiva e do
animus necandi
, a tornar impossível o pedido de desclassificação do crime para lesão corporal, ainda que o resultado do crime não tenha sido grave, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. E, como se sabe, havendo controvérsias, não pode ser permitida a usurpação da competência soberana do Conselho de Sentença.

Desta forma, considerando que não se fazem presentes as circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da comprovação da existência do crime em questão e de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia do réu
CARLOS ALBERTO ARGENTE, de alcunha “Carlão”
, é medida que se impõe, nos termos da denúncia.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
CARLOS ALBERTO ARGENTE, de alcunha “Carlão”
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente julgado pelo júri popular desta Comarca de Nova Ubiratã/MT.”

Não obstante as alegações da Defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente nos delitos em questão (homicídio simples tentado).

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes de homicídio simples na forma tentada que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele autor do crime de homicídio simples na forma tentada em questão.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Por fim, quanto ao pleito pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, a despeito da laboriosa argumentação expendida pela Defesa,
entendo que
o recurso não merece prosperar,
isto porque a
dinâmica dos fatos descritos pela vítima e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
como muito bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Veja-se:

“Por outro lado, o pedido de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal também não procede.

Segundo a lição de Guilherme de Souza Nucci, o juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal. Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. (Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 88).

Consequentemente, com base na doutrina supracitada, verifica-se que a desclassificação do crime, nesta fase processual, somente encontra respaldo jurídico quando estiverem presentes fortes elementos indicativos da ocorrência de crime diverso.
Na espécie, não se pode afirmar, categoricamente, que o réu teriam agido com
animus laedende
ou desistido voluntariamente da execução do delito de homicídio, porquanto não se pode, pelo que foi até aqui apurado, excluir-se o dolo para o cometimento do homicídio, quer em razão da intervenção de terceiros em socorro da vítima, quer em razão de a vítima ter se defendido com as mãos.

Dessarte, a tese de desclassificação do delito, por ausência de intenção de matar ou por desistência voluntária, não merece prosperar, uma vez que é da competência dos jurados a deliberação acerca da existência ou não do dolo do agente e da voluntariedade da circunstância que teria impedido a consumação do homicídio, conforme consolidada jurisprudência:

“A questão referente ao elemento subjetivo do agente deve ser submetida ao Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, prevalece a máxima in dubio pro societatis (...).”
(STJ – HC 20040163836 – Rel. Min. Gilson Dipp).

“(...) A tese de desclassificação do delito, por ausência de intenção de matar, ou por desistência voluntária, não merece prosperar, uma vez que é da competência dos jurados a deliberação acerca da existência ou não do dolo do agente e da voluntariedade da circunstância que teria impedido a consumação
.” (TJMG – RSE n. 1.0699.11.012092-9/001 – Relator Jaubert Carneiro Jaques – J.: 08/04/2014).

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão do acusado ao juízo natural da causa que é o Júri Popular, devendo ser mantida a pronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Estatuto Processual Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Carlos Alberto Argente
, a fim de manter incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023